Tribunal: TJMT
Processo: 1022309-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022309-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 066.346.811-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE LOHANNY FERNANDES FRANCA RODRIGUES - CPF: 060.048.861-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ABREU DA SILVA - CPF: 040.070.011-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN RODRIGUES SPINOLA - CPF: 022.553.461-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR JUSTINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERNANDES DO PRADO - CPF: 017.821.171-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DOURADO NEVES - CPF: 061.399.041-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR GIUFRIDA - CPF: 884.896.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 056.424.231-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMILDA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 015.536.721-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ - CPF: 048.808.141-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ECHILEY CAROLINE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 070.341.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMARA BRASILEIRA SOARES DE ASSUNCAO CRUZ - CPF: 034.927.981-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER URSULINO DOS SANTOS - CPF: 702.295.421-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 042.329.731-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SOUZA MENDES - CPF: 061.105.231-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNY DOS SANTOS TOMAS - CPF: 058.342.481-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JHULIO MARCOS SOUSA LEANDRO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE - CPF: 019.240.451-25 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER FRANSERGIO DOS SANTOS FELIX MARTINS - CPF: 837.401.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GARCIA DE CARVALHO - CPF: 012.485.211-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.548.881-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HUMBERTO DE CARVALHO FARIA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA - CPF: 058.127.741-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 032.355.081-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON DOUGLAS RODRIGUES MESSIAS - CPF: 048.374.671-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON RAFAEL ANTUNES CABRAL (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO PEREIRA VOLP - CPF: 026.395.221-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO - CPF: 040.760.061-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SÉRGIO NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS CRITINA DA ROCHA SILVA - CPF: 061.850.191-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA MATA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA - CPF: 074.045.701-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RODRIGUES MARTINS DO CARMO - CPF: 062.326.881-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALA MAYARA DOS SANTOS - CPF: 066.439.231-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
“
AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA PRISÃO
” – PEDIDO DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OFICIALIZAÇÃO DO ATO VIA CARTA PRECATÓRIA – DESNECESSIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA EXTRAÍDA DO BANCO NACIONAL DE MANDADO DE PRISAO – ARESTOS DO STF E STJ – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – ENTENDIMENTO DO STF – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
ORDEM DENEGADA.

Se a decisão constritiva pode ser extraída do Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP (
www.bnmp2.cnj.jus.br
), afigura-se desnecessária a oficialização do ato, via carta precatória, pela autoridade judiciária que decretou a custódia (CNGC/MT, art. 1432, § 7o).

Os mandados de prisão registrados no BNMP “
podem ser cumpridos [...] fora da competência territorial do juiz que o expediu, sem a necessidade de deprecação, conforme intelecção do art. 289, § 1o, do CPP
” (STF, HC 154044/RS).

O c. STF firmou entendimento no sentido de que “
a não-expedição de precatória acarreta mera irregularidade administrativa, perfeitamente sanável
” (HC 85.712/GO).

“
A prisão efetuada em Comarca diversa da responsável pela emissão do mandado, sem a expedição de carta precatória, não torna a segregação ilegal, pois constitui mera irregularidade, perfeitamente sanável, prevalecendo, nessas hipóteses, o interesse público em ver o procurado recolhido ao cárcere.
” (TJMT, N.U 1017320-05.2019.8.11.0000)

“Admitir-se o relaxamento da prisão cautelar em face de mera irregularidade administrativa seria apegar-se a formalismos excessivos, salientando-se, ainda, a necessidade de se assegurar a ordem pública, considerada a extrema gravidade do crime praticado pelo paciente [...]”
(NUCCI, Guilherme de Souza. In Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 583).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.U 1022309-20.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 611993), por não ter determinado a expedição de
“carta precatória para a regularização da prisão preventiva”,
pelo cometimento, em tese
, de organização criminosa com participação de adolescente e tráfico de drogas – art. 2°, § 4o, I, da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que
a custódia cautelar seria ilegal por “
ausência de regularização da prisão
”.

Requer a concessão da ordem para que
seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 63922959), com documentos (ID’s 63922960/

63922960).

O pedido liminar foi indeferido (ID 64791974).

O Juízo singular prestou informações (ID’s 65819470/65819472).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa e tráfico de drogas. Prisão preventiva decretada – ilegalidade da prisão por ausência de regularização. Inexistência. – Pedido de relaxamento. Impossibilidade. Prisão preventiva cumprida fora da competência territorial do Juízo expedidor. Deprecação – desnecessidade. Mera irregularidade administrativa, perfeitamente sanável. Julgados do c. STF e deste e. TJMT – Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 67070952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...] a.3. CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo “PROBLEMÁTICO”:

Controlador financeiro de FUZIL com o CV;

Outro segregado na PCE, também por aparelho celular, trocou diversas mensagens de texto e através dos numerais: 47 9226-7349,65 8432-2904, 45 8432-4370, 65 9627- 8425 e 65 8445-6902;

Cabe a PROBLEMÁTICO fazer controle financeiro entre FUZIL e a facção, cobrar os gerentes acerca das planilhas, dos pagamentos dos entorpecentes fornecido pela facção, das taxas de camisas e lojinhas; [...]

Por estar preso, o controle físico destas movimentações financeiras, ficam a cargo de usa esposa EDIMARA BRASILEIRA SOARES DE ASSUNÇÃO CRUZ; [...]

PROBLEMÁTICO também coordena tráfico doméstico de droga na cidade de Comodoro; [...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo ‘PROBLEMÁTICO’ [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 59336488).

Em 20.8.2020, o paciente foi preso no Município de Mirassol D’Oeste/MT (ID 63922959).

Na mesma data, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste expediu ofício ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá “
para que se manifeste em relação à prisão do custodiado, bem como encaminhe mandado de prisão original e proceda com o necessário recambiamento do preso
” (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - ID 63922960).

Em 25.9.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia oferecida contra o paciente pelo cometimento, em tese, de organização criminosa com participação de adolescente e tráfico de drogas – art. 2°, § 4o, I, da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP – (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 610908).

Pois bem.

A segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “adjacentes”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável pelo controle das movimentações financeiras da organização] e vínculo direto com o suposto líder da facção [codenunciado Sérgio Nunes da Silva].

De fato, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, prolator da decisão impugnada, não encaminhou o mandado de prisão original e o ato constritivo ao Juízo da Comarca onde o paciente foi preso [Mirassol D’Oeste].

Todavia, verifica-se que a decisão constritiva pode ser extraída do Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP (
www.bnmp2.cnj.jus.br
), de modo a tornar desnecessária a oficialização do ato, via carta precatória, pela autoridade judiciária que decretou a custódia (CNGC/MT, art. 1432, § 7o).

Isso porque os mandados de prisão registrados no BNMP “
podem ser cumpridos [...] fora da competência territorial do juiz que o expediu, sem a necessidade de deprecação, conforme intelecção do art. 289, § 1o, do CPP
” (STF, HC 154044/RS – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 23.3.2018). Nessa mesma esteira: STJ, HC 144.699/TO, Relator: Min. Og Fernandes – 10.10.2012.

Noutra ótica, o c. STF firmou entendimento no sentido de que “
a não-expedição de precatória acarreta mera irregularidade administrativa, perfeitamente sanável
” (HC 85.712/GO – Relator: Min. Joaquim Barbosa – 16.12.2005).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“
A prisão efetuada em Comarca diversa da responsável pela emissão do mandado, sem a expedição de carta precatória, não torna a segregação ilegal, pois constitui mera irregularidade, perfeitamente sanável, prevalecendo, nessas hipóteses, o interesse público em ver o procurado recolhido ao cárcere.
” (HC N.U 1017320-05.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.12.2019)

Ademais,
“admitir-se o relaxamento da prisão cautelar em face de mera irregularidade administrativa seria apegar-se a formalismos excessivos, salientando-se, ainda, a necessidade de se assegurar a ordem pública, considerada a extrema gravidade do crime praticado pelo paciente [...]”
(NUCCI, Guilherme de Souza. In Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 583).

Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020